Tribunal: TJMT
Processo: 1003262-69.2025.8.11.0005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003262-69.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), ISAIAS DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 059.335.041-30 (RECORRIDO), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO POR MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. ATRASO DE 12 HORAS.FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de alteração de voo com pouso diverso, transporte terrestre não previsto e atraso na chegada ao destino final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração do voo por manutenção não programada configura fortuito apto a afastar a responsabilidade da transportadora e enseja o sobrestamento do feito à luz do Tema 1.417 do STF; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se a preliminar de sobrestamento, pois a manutenção não programada constitui fortuito interno, inerente à atividade da transportadora, não se enquadrando no Tema 1.417 do STF.

4.

Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação entre as partes é de consumo, impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor.

5.

Considera-se que a alteração substancial do itinerário, com pouso em local diverso, transporte terrestre e atraso significativo, caracteriza falha na prestação do serviço.

6.

Entende-se que o fortuito interno não rompe o nexo causal, nos termos da teoria do risco do empreendimento, mantendo o dever de indenizar.

7.

Conclui-se que os transtornos experimentados ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

8.

Verifica-se, contudo, ausência de comprovação de prejuízos concretos adicionais, o que justifica a redução do valor da indenização, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade civil da transportadora aérea. 2. A alteração relevante do itinerário com atraso significativo na chegada ao destino final caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável. 3. A indenização por dano moral deve ser fixada de forma proporcional à extensão do dano, admitindo redução quando ausentes prejuízos concretos adicionais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003262-69.2025.8.11.0005

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Diamantino

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrido(s):

Isaías de Oliveira Alves

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1) Condenar a reclamada ao pagamento dos danos morais no valor de
R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais)
, sobre o qual incidirão juros de mora correspondentes à taxa SELIC, a serem calculados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), devendo ainda ser deduzido do período a correção monetária (IPCA), conforme disposição do artigo 406, § 1o, do Código Civil. Saliento que, a partir do arbitramento da condenação (Súmula 362 do STJ), a correção monetária e os juros incidirão apenas com base na taxa SELIC, diante da natureza mista da mencionada taxa.

Por fim, diante da recusa da reclamada com a tramitação do feito pelo “Juízo 100% Digital”, bem como com respaldo no artigo 3o, §1o, da Resolução no 345/2020 do CNJ c/c artigo 3o, §1o, da Resolução no 11/2021 do TJMT,
DETERMINO
que a Secretaria deste Juízo proceda com a exclusão do feito da modalidade em questão.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei no 9.099/95).”

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, a necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.417 da repercussão geral, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a ocorrência de fortuito externo decorrente de manutenção não programada e a ausência de comprovação de dano moral, pleiteando a reforma integral da sentença.

-
PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO – TEMA 1.417 STF

Colendos Pares,

Conforme se extrai dos autos, a alteração do voo decorreu de manutenção não programada da aeronave, circunstância inerente à atividade da transportadora, caracterizando fortuito interno, hipótese que não se insere no âmbito de incidência do Tema 1.417 do STF, voltado a situações de fortuito externo ou força maior, razão pela qual não há falar em sobrestamento.

Preliminar rejeitada.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, o autor relata que adquiriu passagem aérea para o trecho Brasília/DF – Cuiabá/MT, com conexão em Campinas/SP, sob localizador VP4YRA, com embarque previsto para o dia 30/10/2025 às 15h30. Sustenta que o voo foi alterado em razão de problema mecânico, com pouso em Ribeirão Preto/SP, sendo posteriormente transportado de ônibus até Campinas/SP, em trajeto aproximado de 3h30. Afirma que, em razão dessa alteração, não chegou ao destino no horário programado, perdendo compromissos, dentre eles exame clínico relacionado a quadro de diabetes, além de ter sido submetido a situação de angústia e incerteza. Requer indenização por danos morais.

Pois bem. No que se refere ao regime jurídico aplicável, a relação estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o, sendo a responsabilidade do fornecedor objetiva, conforme art. 14 do mesmo diploma.

A aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica não afasta a incidência das normas consumeristas, sobretudo no tocante à reparação de danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

No mérito, restou incontroversa a contratação do transporte aéreo para o dia 30/10/2025, às 15h30, bem como a alteração do itinerário com pouso em Ribeirão Preto/SP e posterior deslocamento terrestre até Campinas/SP, circunstância que implicou perda da conexão e atraso significativo na chegada ao destino final de 12h30m, o que evidencia falha na prestação do serviço.

A alegação de manutenção não programada não possui o condão de afastar a responsabilidade da transportadora, porquanto se trata de evento inerente à atividade econômica desenvolvida, configurando fortuito interno, o qual não rompe o nexo causal, nos termos da teoria do risco do empreendimento.

O conjunto fático-probatório demonstra que o autor foi submetido a alteração substancial do itinerário originalmente contratado, com atraso relevante e deslocamento terrestre não previsto, circunstâncias que ultrapassam o mero dissabor cotidiano e configuram dano moral indenizável.

Todavia, no que concerne ao quantum indenizatório, assiste parcial razão à recorrente.

Embora caracterizada a falha na prestação do serviço e o consequente dano moral, não há nos autos comprovação robusta de prejuízos concretos adicionais além do atraso e dos transtornos inerentes à situação, como efetiva perda de procedimento médico comprovado ou agravamento do estado de saúde.

Assim, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano, o caráter pedagógico da condenação e os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, mostra-se adequada a redução do valor arbitrado.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
reduzo
o valor da condenação a título de dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026